Tribunal: STF
Processo: Rcl 22714
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE CDA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 1º da Lei 9.492/1997, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu interpretação no sentido de se privilegiar o disposto no art. 620 do Código de Processo Civil.



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.